Tribunal: TJMT
Processo: 1002472-02.2024.8.11.0044
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002472-02.2024.8.11.0044
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DO AGRAVANTE. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRAZO PEREMPTÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO INDEPENDENTEMENTE DO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, com fundamento no art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, e majorou os honorários advocatícios para 14% sobre o valor da condenação fixada nos autos da ação de cobrança ajuizada pela agravada em desfavor do agravante.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o indeferimento do pedido de dilação de prazo configurou cerceamento de defesa e violação ao contraditório; (ii) afastamento da deserção, sob o argumento de que deveria ter havido intimação do agravante para recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil; (iii) concessão da gratuidade de justiça; (iv) exclusão da majoração dos honorários advocatícios, diante da alegação de inexistência de julgamento de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o indeferimento do pedido de dilação de prazo para comprovação da hipossuficiência configurou cerceamento de defesa; (ii) analisar se ocorreu deserção do recurso ou se deveria ter sido oportunizado ao agravante o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil; (iii) avaliar o cabimento da gratuidade de justiça; (iv) aferir a regularidade da majoração dos honorários advocatícios, diante da alegação de inexistência de julgamento de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo de cinco dias para comprovação da hipossuficiência econômica, fixado com fundamento no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, assim como o prazo para recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade, nos termos do art. 101, § 2o, do mesmo diploma, ostentam natureza peremptória e não comportam dilação por simples requerimento da parte.
5. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de dilação de prazo formulado após o transcurso do lapso originalmente assinalado, quando a parte não demonstra tempestivamente a impossibilidade concreta de apresentar os documentos determinados judicialmente, em especial quando estes são de fácil acesso e pertencem exclusivamente à esfera patrimonial do próprio requerente.
6. O indeferimento da gratuidade de justiça impõe ao recorrente o ônus de recolher o preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. É inaplicável a intimação para recolhimento em dobro prevista no art. 1.007, § 4o, do mesmo diploma, destinada exclusivamente às hipóteses de ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, e não à situação específica de indeferimento do benefício da gratuidade.
7. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, não está vinculada ao conhecimento do mérito do recurso, mas ao trabalho adicional realizado em grau recursal, o qual transcende a mera elaboração de contrarrazões e abrange o acompanhamento integral do trâmite recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 85, § 11, 99, § 2o, 101, § 2o, e 1.007, § 4o; CRFB/88, arts. 5o, XXXV, LV e LXXVIII, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 2.694.857/DF; TJMT, ApCiv 1028097-39.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002472-02.2024.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FAGNER FURTADO DA SILVA - CPF: 029.368.451-06 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COMETA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.300.725/0001-17 (AGRAVADO), MAYKON VINICIUS DOURADOS - CPF: 034.573.311-89 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DO AGRAVANTE. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRAZO PEREMPTÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO INDEPENDENTEMENTE DO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, com fundamento no art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, e majorou os honorários advocatícios para 14% sobre o valor da condenação fixada nos autos da ação de cobrança ajuizada pela agravada em desfavor do agravante.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o indeferimento do pedido de dilação de prazo configurou cerceamento de defesa e violação ao contraditório;
(ii)
afastamento da deserção, sob o argumento de que deveria ter havido intimação do agravante para recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil;
(iii)
concessão da gratuidade de justiça;
(iv)
exclusão da majoração dos honorários advocatícios, diante da alegação de inexistência de julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o indeferimento do pedido de dilação de prazo para comprovação da hipossuficiência configurou cerceamento de defesa;
(ii)
analisar se ocorreu deserção do recurso ou se deveria ter sido oportunizado ao agravante o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil;
(iii)
avaliar o cabimento da gratuidade de justiça;
(iv)
aferir a regularidade da majoração dos honorários advocatícios, diante da alegação de inexistência de julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo de cinco dias para comprovação da hipossuficiência econômica, fixado com fundamento no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, assim como o prazo para recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade, nos termos do art. 101, § 2o, do mesmo diploma, ostentam natureza peremptória e não comportam dilação por simples requerimento da parte.

5. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de dilação de prazo formulado após o transcurso do lapso originalmente assinalado, quando a parte não demonstra tempestivamente a impossibilidade concreta de apresentar os documentos determinados judicialmente, em especial quando estes são de fácil acesso e pertencem exclusivamente à esfera patrimonial do próprio requerente.

6. O indeferimento da gratuidade de justiça impõe ao recorrente o ônus de recolher o preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. É inaplicável a intimação para recolhimento em dobro prevista no art. 1.007, § 4o, do mesmo diploma, destinada exclusivamente às hipóteses de ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, e não à situação específica de indeferimento do benefício da gratuidade.

7. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, não está vinculada ao conhecimento do mérito do recurso, mas ao trabalho adicional realizado em grau recursal, o qual transcende a mera elaboração de contrarrazões e abrange o acompanhamento integral do trâmite recursal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5o, 6o, 85, § 11, 99, § 2o, 101, § 2o, e 1.007, § 4o; CRFB/88, arts. 5o, XXXV, LV e LXXVIII, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 2.694.857/DF; TJMT, ApCiv 1028097-39.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo interno interposto por
FAGNER FURTADO DA SILVA
contra decisão monocrática proferida nestes autos, que não conheceu do recurso de apelação por deserção e majorou os honorários advocatícios para 14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação fixada nos autos da ação de cobrança n. 1002472-02.2024.8.11.0044, ajuizada pela agravada
COMETA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
em desfavor do agravante, perante o Juízo da 2a Vara de Paranatinga (id. 333078387).

Na
origem
, a empresa
Cometa Locadora de Veículos Ltda.
ajuizou ação de cobrança, na qual sustentou a celebração de dois contratos de locação de veículos. O primeiro referia-se ao veículo Fiat Strada Endurance 1.4 CS Plus, zero quilômetro, ano/modelo 2023/2024, placa SPJ9J62, com vigência de 36 (trinta e seis) meses, início em 26/abril/2024 e valor mensal de R$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais), enquanto o segundo dizia respeito ao veículo Fiat Toro Endurance Turbo CD 270 Flex, ano/modelo 2024/2024, placa SPO2E47, com vigência de 12 (doze) meses, início em 28/agosto/2022 e valor mensal de R$ 3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais).

A autora alegou inadimplemento de seis parcelas, no total de R$ 16.696,55 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos), acrescidas de encargos contratuais que elevaram o débito ao montante de R$ 20.512,65 (vinte mil, quinhentos e doze reais e sessenta e cinco centavos).

Ao final, requereu a condenação do réu ao pagamento da quantia atualizada, com incidência de multa contratual de 2% (dois por cento) sobre a parcela inadimplida, juros de 1% (um por cento) ao mês e multa não compensatória de 10% (dez por cento) sobre valores em atraso superiores a 30 (trinta) dias (id. 171554793).

Em
contestação
, o requerido arguiu, preliminarmente, a carência de ação por ausência de interesse de agir, sob o argumento de que não resistia à pretensão e demonstrava disposição para composição do litígio.

Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não possuía condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

No mérito, sustentou a abusividade das cobranças, com a alegação de incidência cumulada de comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual, o que descaracterizaria a mora. Impugnou a capitalização de juros, invocou a vedação ao anatocismo prevista na Súmula 121/STF e afirmou a ocorrência de abuso de direito e enriquecimento ilícito por parte da autora.

Requereu a realização de perícia contábil e a concessão de tutela antecipada para impedir a negativação de seu nome (id. 172657463).

Houve
impugnação à contestação
, na qual a parte autora refutou a carência de ação, sustentou tratar-se de contrato de locação de veículos e não de financiamento, negou a cobrança de IOF, cadastro, seguro ou outros encargos mencionados pelo réu, afirmou que o cálculo seguia o estipulado em contrato e aduziu o caráter procrastinatório da defesa (id. 177687704).

Na
sentença
, o Juízo de primeiro grau
julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial

e condenou o requerido ao pagamento de R$ 16.696,55 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos), com correção monetária pelo IPCA a partir do vencimento de cada obrigação, além das parcelas vencidas no curso do processo.

Na fundamentação, rejeitou a preliminar de carência de ação, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e afastou a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, reconheceu a regularidade dos contratos firmados, com cláusulas claras quanto às obrigações, prazos, valores, encargos e penalidades, bem como a configuração da mora nos termos do artigo 397 do Código Civil, e afastou a alegação de cláusulas abusivas e de anatocismo.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (id. 202409130).

Nas
razões do recurso de apelação
, o agravante reiterou os argumentos deduzidos em contestação e postulou a reforma da sentença, com a inversão do ônus de sucumbência (id. 204370422).

Em
contrarrazões
, a apelada defendeu a manutenção da sentença, aduziu o cunho procrastinatório do recurso e pleiteou a condenação do agravante por litigância de má-fé.

Com a remessa do feito à instância superior, o Tribunal determinou a intimação do agravante para comprovar a alegada hipossuficiência mediante apresentação de documentos específicos, sob pena de indeferimento da assistência judiciária gratuita (id. 324154877), mas o prazo transcorreu sem manifestação (id. 326861358).

Em seguida, o representante legal do agravante apresentou
manifestação e requereu dilação de prazo por 30 (trinta) dias
, sob o argumento de que aguardava retorno da parte para complementação dos documentos necessários (id. 327426868).

A relatora do feito indeferiu o pedido de dilação de prazo, sob o fundamento de que a manifestação foi apresentada intempestivamente e não foram demonstrados elementos concretos que justificassem a impossibilidade de apresentar os documentos no prazo originalmente fixado. Além disso, a decisão
concedeu prazo de cinco dias para pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso
(id. 329393851).

Diante da inércia do agravante, a então relatora proferiu
decisão monocrática
que não conheceu do recurso de apelação por deserção, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, e majorou os honorários advocatícios para 14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação (id. 333078387).

Irresignado, no presente
agravo interno
, o agravante sustenta que o indeferimento do pedido de dilação de prazo configurou cerceamento de defesa e violação ao contraditório. Alega que a deserção foi declarada de forma prematura e defende a aplicação do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, que prevê intimação para recolhimento do preparo em dobro antes da decretação da deserção. Sustenta, ainda, que a majoração dos honorários advocatícios seria indevida, por inexistir julgamento de mérito.

Requer a reforma integral da decisão agravada, com concessão da gratuidade de justiça, afastamento da deserção e exclusão da majoração dos honorários (id. 338058364).

Em
contrarrazões
, a agravada refuta a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o agravante teve plena oportunidade de comprovar a hipossuficiência alegada. Defende que a deserção foi corretamente reconhecida, com aplicação do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, o que torna incabível a intimação para recolhimento em dobro. Sustenta, ainda, a legitimidade da majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do mesmo diploma, como medida de desestímulo à interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios.

Por fim, aduz o caráter protelatório do agravo interno, por se limitar à reiteração de argumentos já analisados, sem elemento novo capaz de infirmar a decisão agravada, e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 340840873).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
Fagner Furtado da Silva
contra decisão monocrática que, nos autos da ação de cobrança n. 1002472-02.2024.8.11.0044, ajuizada por
Cometa Locadora de Veículos Ltda
., não conheceu do recurso de apelação por deserção, com fundamento no art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, e majorou os honorários advocatícios para 14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação (id. 333078387).

Em síntese, o agravante pretende a reforma da decisão monocrática de deserção do apelo (id. 338058364).

A irresignação, contudo, não merece acolhida.

Elevado à condição de direito de envergadura constitucional, o princípio da proteção judiciária (CRFB/88, art. 5o, XXXV) assegura o acesso pleno à jurisdição por meio de tutela jurisdicional efetiva, prestada em tempo razoável (CRFB/88, art. 5o, LXXVIII), sob processo estruturado à luz do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais (CRFB/88, arts. 5o, LV, e 93, IX).

A Emenda Constitucional n. 45/2005, ao introduzir o inciso LXXVIII no art. 5o, ampliou o conteúdo dessa garantia: não mais se trata apenas do direito de acesso ao Judiciário, mas da exigência de prestação jurisdicional qualificada, orientada pela eficiência e pela duração razoável do processo (ARRUDA, Samuel Miranda. Comentário ao artigo 5o, LXXVIII. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, pp. 507/508).

Nesse contexto, a Constituição projeta seus efeitos não apenas sobre o Estado, mas também sobre as partes, às quais impõe conduta compatível com os deveres de lealdade e cooperação processual, uma vez que expedientes protelatórios, inércia injustificada e desinteresse na manutenção do processo comprometem a higidez do sistema e obstam a adequada prestação jurisdicional.

Por essa razão, afirma-se que a fiel aplicação da garantia constitucional em apreço exige das partes um comportamento leal e correto, e, do juiz, uma diligência atenta aos desígnios da ordem institucional, para não se perder em questiúnculas formais secundárias e, sobretudo, para impedir e reprimir toda tentativa de conduta temerária dos litigantes (THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil.
Vol. I. 66. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025, p. 63).

Em consonância com esse panorama, o Código de Processo Civil estabeleceu diretrizes voltadas à racionalização da atividade jurisdicional e impôs às partes atuação pautada pela boa-fé objetiva (CPC, art. 5o) e pelo dever de cooperação, com vistas à obtenção de decisão justa e efetiva em prazo razoável (CPC, art. 6o).

Sob essa lógica, o legislador fixou prazos aceleratórios para a prática de determinados atos processuais, como os atribuídos à contestação e à apelação. Essa técnica legislativa visa imprimir regularidade e racionalidade ao andamento do feito, assegurar que o processo alcance, em tempo adequado, os resultados constitucionalmente legítimos que dele se esperam, além de impedir a procrastinação indevida e coibir a paralisação injustificada da marcha processual (CÂMARA, Alexandre Freitas.
Manual de Direito Processual Civil
. 4. ed. Barueri: Atlas, 2025, p. 265).

Ocorre que, embora a inobservância desses prazos possa acarretar consequências processuais distintas, seja a preclusão da faculdade processual nos prazos próprios, seja a manutenção da validade do ato praticado fora do termo nos prazos impróprios, a legislação processual não estabelece critério expresso de diferenciação entre essas categorias.

Diante dessa lacuna, coube à jurisprudência o papel de identificar, à luz das peculiaridades do caso concreto, a natureza jurídica de cada prazo.

No que se refere aos prazos relacionados ao recolhimento do preparo recursal e à comprovação da gratuidade de justiça, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a mera alegação de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita não é suficiente para afastamento da deserção, devendo haver comprovação dessa condição no ato da interposição do recurso ou na intimação para regularização do vício.

Nesse sentido, a Corte da Cidadania reconheceu a natureza peremptória do prazo concedido para regularização de vícios relacionados ao preparo ou à comprovação da gratuidade, de modo que a inércia do interessado, mesmo após regularmente intimado, e o transcurso
in albis
do quinquídio culminam no reconhecimento da preclusão temporal, afastando-se a possibilidade de comprovação ou recolhimento posterior (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.141.637/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou que o prazo de cinco dias fixado para comprovação da hipossuficiência é razoável e deve ser cumprido pela parte, de modo que o mero pedido de dilação não constitui forma válida de atendimento da ordem judicial. Confira-se:

“3
. O prazo de 5 (cinco) dias fixado para a comprovação da hipossuficiência, com fundamento no art. 99, § 2o, do CPC, é razoável e deve ser cumprido pela parte, não sendo o mero pedido de dilação uma forma válida de atendimento da ordem judicial, máxime quando os documentos necessários são de fácil acesso.

4. O indeferimento da justiça gratuita, mesmo que de forma implícita ou tácita ao não analisar o pedido de dilação, cria para o recorrente o ônus de, em 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou impugnar a decisão, sob pena de deserção, conforme o art. 1.007 do CPC.

5. O prazo para o recolhimento do preparo recursal possui natureza peremptória e não é suscetível de dilação ou prorrogação por simples requerimento da parte, insuperável a inércia em seu recolhimento após o indeferimento do benefício da gratuidade
” (ApCiv. 1028097-39.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marcio Aparecido Guedes, Vice-Presidência, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025).

À luz dessas premissas, verifica-se que, no caso concreto, o agravante foi expressamente intimado pela então relatora para comprovar, no prazo de cinco dias, a alegação de hipossuficiência econômica formulada na apelação. A decisão indicou de forma clara os documentos aptos a demonstrar a incapacidade financeira, como declaração de imposto de renda, holerites, extratos de benefícios previdenciários e movimentações bancárias, todos de fácil acesso à parte interessada (id. 324154877).

Apesar da clareza da ordem judicial e da razoabilidade do quinquídio concedido, o agravante permaneceu inerte, de maneira que o lapso assinalado escoou sem a apresentação de qualquer documento. Somente após o escoamento do prazo, o recorrente apresentou petição na qual requereu dilação por mais 30 (trinta) dias, sob a alegação genérica de que não obteve êxito em contatar o próprio agravante (id. 327426868).

Ao apreciar o pedido, a então relatora consignou que a manifestação foi intempestiva e que o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de demonstrar a impossibilidade de apresentar os documentos solicitados. Diante disso, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e concedeu novo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo recursal.

Mais uma vez, contudo, o agravante permaneceu inerte e deixou transcorrer o quinquídio sem efetuar o pagamento ou apresentar qualquer manifestação.

Convém ressaltar que os documentos exigidos pela decisão judicial pertencem exclusivamente à esfera patrimonial do próprio agravante, são de acesso imediato e sua obtenção independe de qualquer providência de terceiros. Nessas circunstâncias, o prazo de cinco dias mostrou-se plenamente suficiente para aferir a real condição econômica do recorrente.

Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório (CRFB/88, art. 5o, LV), uma vez que foi concedida oportunidade concreta para a regularização da situação processual, a qual não foi aproveitada por exclusiva inércia da parte, de forma que se operou a preclusão temporal.

Quanto à alegada aplicabilidade do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a pretensão igualmente não prospera.

O indeferimento da gratuidade de justiça impõe ao recorrente o ônus de recolher o preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. A intimação para recolhimento em dobro prevista no art. 1.007, § 4o, do mesmo diploma destina-se exclusivamente às hipóteses de ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, e não à situação específica de indeferimento do benefício da gratuidade.

Trata-se de regras com campos de incidência distintos: enquanto o § 4o do art. 1.007 oferece oportunidade de recolhimento em dobro quando a parte deixa de comprovar o preparo no ato de recorrer, o § 2o do art. 101 disciplina especificamente a consequência do indeferimento da gratuidade e prevê prazo próprio de cinco dias para o recolhimento integral.

Diante desse quadro, é inaplicável ao caso a regra invocada pelo agravante, razão pela qual se mantém a deserção declarada na decisão agravada.

No que concerne ao pedido de afastamento da majoração dos honorários advocatícios, a pretensão não prospera, uma vez que o Código de Processo Civil impõe ao Tribunal, quando do julgamento do recurso, independentemente de seu conhecimento ou provimento, a majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o a 6o do art. 85, bem como o teto previsto para a fase de conhecimento, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo.

Logo, a lei não vincula a majoração dos honorários ao conhecimento do recurso, mas sim ao trabalho adicional realizado em grau recursal, o que se verifica, no caso concreto, pela apresentação de contrarrazões que enfrentaram integralmente os pleitos formulados no apelo interposto anteriormente.

Registre-se, por fim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a majoração dos honorários não está vinculada, sequer, à apresentação de contrarrazões, “
visto que o trabalho do patrono da parte vencedora, na instância superior, transcende a mera elaboração da peça de resposta, abrangendo o acompanhamento integral do trâmite recursal
” (EDcl no AREsp n. 2.694.857/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025).

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno interposto por
FAGNER FURTADO DA SILVA
e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026